Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-87.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004854 87.2018.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Cautelar De Exibição De Documentos ajuizada por DIONIZIO PERUZZOLO e IRAIDES PERUZZOLO, declarou extinto o processo com resolução do mérito e confirmou a liminar concedida no ID. 113511550, e determinou a exibição, no prazo de 15 (quinze) dias, da Cédula no 88/00154-7 e seus aditivos.
Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Em suas razões recursais, o Banco Apelante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a sentença fixou limite de descontos dos empréstimos contraídos na inicial em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, o qual ocasionará prejuízos ao Banco Apelante, visto que deixará de proceder aos descontos na integralidade.
Sustenta que não há comprovação da insuficiência de recursos pelos Apelados para isentá-los das custas judiciais, mas mera declaração de hipossuficiência.
Argumenta que os Apelados ajuizaram a ação sem demonstrar a necessidade ou utilidade do processo, e reafirma que é evidente a ausência de interesse de agir no caso em tela.
Noutro ponto, alega ser aplicável o disposto no RESP 134953-MS, visto que os Apelados não desincumbiram de provar o prévio pedido à Instituição Financeira, bem como o não atendimento em prazo razoável e a prova de terem pago o custo administrativo para a prestação do serviço. Assevera, ainda, que a simples carta não comprova a negativa do Banco.
O Recorrente também suscitou inépcia da inicial ao argumento que não foram expostos, de forma clara, os fatos constitutivos dos pedidos, prejudicando o seu direito de defesa.
Aduziu, por fim, que não deixou de fornecer informações aos Apelados, posto que não há documentação que comprove a sua resistência, razão pela qual pugna pela improcedência do pedido.
Pelo Princípio da Causalidade, caso mantida a análise do mérito, sustenta que os Apelados deram causa à instauração da lide, de modo que devem arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Na oportunidade, prequestionou a matéria.
Com suporte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela suspensividade dos efeitos da sentença, a fim de manter incólume todos os consectários contratados; no mérito, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões apresentadas no ID. 113511593.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
De acordo com o caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação “terá efeito suspensivo.” Portanto, esta é a regra. O § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Logo, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que determinou a exibição das cédulas rurais e os extratos de evolução dos débitos, foi confirmada pela sentença.
Entretanto, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição caso não forem sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além disso, é necessário demonstrar a probabilidade de o Apelo ser provido.
Na hipótese, o Banco Apelante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao argumento que a sentença da primeira instância limitou os descontos dos empréstimos contraídos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos Apelados. Sustentou, ainda, que a limitação dos descontos ocasionará prejuízos, eis que atrasará a quitação do débito.
Da detida análise dos autos, é fácil visualizar que a matéria deduzida pelo Banco Apelante é estranha à decisão recorrida, eis que a sentença proferida pelo Juiz singular somente confirmou a liminar concedida para exibir as cédulas rurais e seus aditivos.
Dito de outro modo, as razões do Banco Apelante para a concessão do efeito suspensivo estão dissociadas dos fundamentos contidos na sentença, contendo argumentos que se restringem, basicamente, à limitação dos descontos de empréstimos contraídos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos dos Apelados, questão esta que não fora debatida na fase anterior à sentença, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
De mais a mais, também não verifico o perigo de dano ou de impossível reversão da medida. Além de a fundamentação trazida pelo Banco Apelante ser inovadora, já que não há correlação da matéria apreciada na sentença e os argumentos vertidos, inexiste razão que impeça o Apelante de dar imediato cumprimento à decisão judicial.
Dito isso, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e recebo o apelo no natural efeito.
Intime-se. Após, retornem os autos para lançar relatório.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora